Tribunal: TJDFT
Processo: 0739455-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÉREO. TARIFA PROMOCIONAL. FRANQUIA DE BAGAGEM. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS NO BILHETE ELETRÔNICO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO ATENDIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. FORMA SIMPLES.
1. Discute-se o direito à repetição do indébito em dobro dos valores pagos, a título de franquia de bagagem.
2. O recorrido adquiriu passagens em tarifa promocional, que não prevê a possibilidade de despacho de bagagem. Quando da aquisição das passagens, diversas opções são oferecidas ao consumidor, sendo certo que as tarifas mais caras possuem mais benefícios. Ao optar pela tarifa economicamente mais vantajosa a ele, o consumidor aceita, em contrapartida, as condições oferecidas e restrições correspondentes, que são válidas, desde que atendam aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso, conforme bilhete eletrônico juntado aos autos (ID 13205955, p. 1), percebe-se que as passagens aéreas adquiridas não previam o despacho de bagagem, consoante informação 0 PC (zero peça) na coluna MAL (mala). Entretanto, no mesmo documento (ID 13205955, p. 2), constam relacionados os trechos incluídos na passagem e, em cada um deles, a informação de MAX 1 PC SEM CUSTOS ADICIONAIS (máximo de uma peça sem custos adicionais). Mais abaixo, consta, ainda, a informação de que os dados sobre a bagagem de mão não estão atualmente disponíveis), o que realmente induz o consumidor a acreditar que essa peça incluída seria a de porão, e não a de mão. Diante disso, inafastável a conclusão de que o direito à informação prescrito no Código de Defesa do Consumidor não restou atendido.
4. Com efeito, conforme bem consignado na r. sentença recorrida, a informação adequada e clara é direito básico do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, e a falta de prévio conhecimento acerca dos termos exatos do contrato acarreta a sua não vinculação, conforme art. 46 do CDC. Dessa forma, devida a restituição dos valores pagos para despachar a bagagem no porão, ante a contradição das informações fornecidas ao consumidor. Não obstante, houve engano justificável, visto que se tratava de tarifa promocional, com previsão de exclusão do benefício do despacho de bagagens, razão pela qual se dará na forma simples.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para estabelecer que a repetição do indébito se dê na forma simples. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.